Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS EFETIVOS PACTUADOS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA APRESENTADA POR OCASIÃO DAS TRATATIVAS EMPREENDIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não havendo nos autos elementos de prova de que a taxa anual efetiva de juros prevista no contrato celebrado pelas partes é superior àquela ofertada por ocasião das tratativas prévias empreendidas pelas partes, não há como ser acolhida a pretensão de redução do referido encargo.
3. A contratação de seguro prestamista para riscos de morte e invalidez permanente do mutuário (MIP) e de danos físicos ao imóvel (DFI) decorre de exigência legal, razão pela qual a exigência de cobertura securitária não pode ser considerada hipótese de venda casada.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.